Tribunal: TJSP
Processo: 1000337-20.2020.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Declaratória – Revisão de contrato de mútuo hipotecário, firmado em 2010 – Sistema Financeiro de Habitação – Cobrança da taxa de administração do contrato – Reconhecimento de sua abusividade, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, que deve ser mantida, por estar de conformidade com a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça – Inaplicabilidade do art. 14, §1°, inc. II, da

Ementa:
Declaratória – Revisão de contrato de mútuo hipotecário, firmado em 2010 – Sistema Financeiro de Habitação – Cobrança da taxa de administração do contrato – Reconhecimento de sua abusividade, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, que deve ser mantida, por estar de conformidade com a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça – Inaplicabilidade do art. 14, §1°, inc. II, da Resolução 3.932/10 do Bacen, em razão do contrato ter sido firmado em data anterior – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000924687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000337-20.2020.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
apelante ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelado CARLOS ANTONIO NEVES.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000337-20.2020.8.26.0115 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000337-20.2020.8.26.0115
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: Carlos Antonio Neves
Comarca: Campo Limpo Paulista
Voto no 45.097
Declaratória Revisão de contrato de mútuo hipotecário,
firmado em 2010
Sistema Financeiro de Habitação

Cobrança da taxa de administração do contrato

Reconhecimento de sua abusividade, nos termos do Código
de Defesa do Consumidor, que deve ser mantida, por estar
de conformidade com a orientação do E. Superior Tribunal
de Justiça
Inaplicabilidade do art. 14, §1°, inc. II, da
Resolução 3.932/10 do Bacen, em razão do contrato ter
sido firmado em data anterior Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 179/190), proferida pela
douta Magistrada Gabriela da Conceição Rodrigues, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a presente ação revisional
ajuizada por CARLOS ANTONIO NEVES contra ITAÚ UNIBANCO
S/A “para declarar ilegal a cobrança de taxa de administração no
contrato de fls. 119/146, condenando a requerida a proceder a
devolução dos valores cobrados a título de “taxa de manutenção de
serviços de administração”, verdadeira “Taxa de Administração”,
corrigido a partir de cada desembolso pelo índice da tabela prática do
TJSP e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados da
citação. Sucumbente em maior parte, caberá ao requerente o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como em honorários de
sucumbência que arbitro em R$2.500,00.”.
Irresignado, apela o réu, sustentando a
legitimidade da cobrança da “taxa de manutenção de serviços de
administração” no valor de R$ 25,00 em razão de sua permissão
expressa no art. 14, §1°, inc. II da Resolução 3.932/10 do Bacen, com
objetivo de ressarcir os custos de administração do contrato, limitados a
R$ 25,00. Acrescenta que o art. 15-A, §1°, inc. IV, da Lei 4.380/64
permite a cobrança de taxas, custas e demais despesas, desde que
discriminadas separadamente, o que ocorreu no caso, conforme constou
do item “E”, inexistindo qualquer irregularidade. Pede, assim, a reforma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000337-20.2020.8.26.0115 -Voto no
3
da r. sentença.
Recurso
preparado,
recebido,
com
apresentação de contrarrazões, com pedido de majoração dos
honorários (fls. 204/216).
É o relatório.
A irresignação do réu não merece ser acolhida.
A presente ação versa sobre contrato de
financiamento imobiliário firmado aos 31.08.2007 (fls. 119/146), no
valor de R$ 80.000,00.
Cumpre destacar, inicialmente, que, versando
a presente ação a respeito de contrato de financiamento imobiliário
firmado, inclusive, por pessoa física, é certo que esta relação contratual
sujeita-se também à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por
força do disposto no seu art. 3o, § 2o, que considera serviço, para efeito
de sua incidência, qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária,
financeira, de crédito e securitária.
O E. Superior Tribunal de Justiça, por sua vez,
consolidou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras (Súmula n. 297).
No mesmo sentido entendeu o E. Supremo
Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 2591, restando reconhecido nesse julgamento,
contudo, que referido Código não conflita com as normas que regulam
o Sistema Financeiro Nacional, devendo, por isso, ser aplicado às
atividades bancárias, exceto no tocante à taxa de juros das operações
bancárias. Isto vale, igualmente, para as normas específicas que
regulamentam o financiamento em questão, quais sejam, aquelas
relativas ao Sistema Financeiro da Habitação.
Por ser aplicável no caso vertente o Código de
Defesa do Consumidor, pode o juiz reconhecer a nulidade de cláusulas
contratuais que se afiguram abusivas, eis que um dos direitos básicos do
consumidor é o de proteção contra cláusulas abusivas ou impostas no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000337-20.2020.8.26.0115 -Voto no
4
fornecimento de produtos ou serviços (relações de consumo), consoante
se infere do disposto no art. 6o, inc. IV, de citado diploma legal, tendo
este, inclusive, enumerado uma série destas cláusulas no seu art. 51,
cujo rol não é exaustivo. É certo, igualmente, que o reconhecimento
desta abusividade implica em nulidade de pleno direito da cláusula.
Bem por isso, citado diploma legal também permite ao consumidor
pedir a revisão do contrato, porquanto consagra a boa-fé e equilíbrio nas
relações entre consumidores e fornecedores como princípio básico das
relações de consumo, além da proibição das cláusulas que sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (arts. 4o, III e 51, IV).
Correto, por isso, o reconhecimento da
abusividade da cobrança da tarifa de administração do contrato prevista
no contrato em questão (fls. 120 cláusula 7, item “E”), que não pode
ser confundida com a taxa de administração relativa aos contratos de
consórcio, inexistindo, outrossim, autorização do Conselho Monetário
Nacional permitindo sua cobrança. Este entendimento, ademais, está em
consonância com o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça a
respeito desta cobrança, no sentido de admitir sua incidência apenas
uma vez, no início do contrato, sendo abusiva sua cobrança mensal,
como cuida-se aqui.
Veja-se a propósito a seguinte ementa:
“SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITO.
1. Na linha dos precedentes desta Corte, é
abusiva a incidência, mês a mês, da “taxa de cobrança de serviço” ou
“taxa de administração de crédito”, também conhecida como
“comissão de concessão de crédito”. Esse encargo, cobrado pela
instituição financeira para fornece crédito ao mutuário, incide apenas
uma vez.
2.Agravo
Regimental
a
que
se
nega
provimento” (AgRg no REsp 1171437/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, j.
27/9/2011).
Afigura-se abusiva, portanto, a cobrança desta
taxa, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, na esteira,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000337-20.2020.8.26.0115 -Voto no
5
inclusive, do que já decidiu esta Câmara no julgamento da Apelação no
0603997-61.2008.8.26.0001,
acórdão
relatado
pelo
eminente
Desembargador Melo Colombi, no qual assim se pronunciou:
“Apesar da previsão contratual e ausência de
proibição da exigência dessa taxa pelo Bacen, não cabe a sua
cobrança. Isso porque, de acordo com o artigo 51, inciso IV, do Código
de Defesa do Consumidor, "são nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam
incompatíveis com a boa-fé e a equidade". Outrossim, o inciso XII de
referido artigo, dispõe serem nulas as cláusulas que obriguem o
consumidor a ressarcir os custos de cobrança que são de obrigação do
réu. É obrigatório que os fornecedores de bens e serviços garantam
meios necessários para pagamento da dívida, o que inclui o suporte
material para o registro de sua quitação. Portanto, é obrigação da
instituição financeira a expedição de carnê de pagamento, cujo custo
não pode ser transferido ao consumidor, uma vez que o direito à
quitação da dívida não está sujeito a outra condição que não a do
pagamento do débito.
Detrai-se, daí, serem abusivas as cobranças
das taxas de cobrança a administração e cobrança, porquanto ilegal a
prática de cobrar do cliente os custos inerentes à própria atividade do
fornecedor. Afinal, essas despesas não representam prestação de
serviço ao cliente, uma vez que não passam de estratagemas para
diminuir os riscos da atividade do fornecedor.
Nulas, portanto, as cláusulas que possibilitam
a cobrança das referidas tarifas”.
E, ainda, no julgamento da Apelação no
1035179-97.2014.8.26.0224,
acórdão
relatado
pelo
eminente
Desembargador Maurício Pessoa:
Contrato de financiamento imobiliário

Sistema Financeiro de Habitação (SFH) Taxa de Risco de Crédito
Ausência de previsão no contrato e de comprovação de sua cobrança
Recurso não conhecido nessa parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000337-20.2020.8.26.0115 -Voto no
6
Contrato de financiamento imobiliário

Sistema Financeiro da Habitação (SFH)
Ação revisional

Preliminar arguida nas contrarrazões rejeitada Razões do recurso
impugnaram a sentença Laudo pericial concluiu pela inexistência de
capitalização de juros no contrato
No Sistema de Amortização
Constante - SAC os juros são aplicados de forma simples Validade
da atualização do saldo devedor antes da amortização dos juros pelo
pagamento da prestação Revogação do artigo 6o, "c", da Lei no
4.380/64 Precedente do STJ Responsabilidade do mutuário pelo
pagamento de saldo residual
Precedentes
Legalidade do
procedimento expropriatório extrajudicial nos termos do Decreto-lei no
70/66 Taxa de Administração Cobrança abusiva, por falta de
respaldo legal
Sentença parcialmente reformada
Recurso
parcialmente provido na parte conhecida. (DJ: 10.06.2016).
Ressalta-se que, diferentemente do alegado
pelo apelante, não se aplica no caso o art. 14, §1°, inc. II da Resolução
3.932/10 do Bacen, que tem como objetivo de ressarcir os custos de
administração do contrato, limitados a R$ 25,00, tendo em vista que
referida norma foi editada em 16.12.2010, porém, o contrato em debate
foi firmado em data anterior, ou seja, aos 31.08.2007, época em que a
possibilidade de cobrança da tarifa não estava tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, configurando, em
consequência, vantagem exagerada objetida pela instituição financeira.
Deve ser mantido, portanto, o entendimento da
douta Magistrada.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de
artigos de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de
embargos de declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim,
ficam as partes advertidas em relação à interposição de recurso
infundado ou meramente protelatório, sob pena de multa, nos termos do
art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Por fim, o pedido de majoração da verba
honorária, realizado pelo apelado em decorrência da apresentação de
contrarrazões, nos termos do art. 85, §11, do CPC, não merece acolhido,
tendo em vista que não foram atacados os fundamentos das razões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000337-20.2020.8.26.0115 -Voto no
7
recursais e sequer houve menção acerca da taxa de administração,
objeto da condenação e única discussão apresentada pela instituição
financeira. Assim, percebe-se mero comodismo do apelado que não
implica em remuneração pelo trabalho adicional realizado nesta
instância recursal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
do réu.
Thiago de Siqueira
Relator